Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735312-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILBERTO FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID origem 168630255) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0703687-64.2017.8.07.0005) promovido pela agravante contra Gilberto Farias dos Santos (agravado), indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SisbaJud, com reiteração automática pelo período de 30 (trinta) dias, bem como de realização de novas diligências nos sistemas RenaJud, InfoJud e E-RIDF. Em suas razões recursais (ID 50489145), a agravante sustenta que a última pesquisa realizada nos sistemas SisbaJud e RenaJud ocorreu em 12/4/2019, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, de modo que a realização de diligências por parte do Juízo tem o condão de promover a razoável duração do processo e de garantir a satisfação do crédito perseguido. Aduz que adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance, razão pela qual recorre aos mecanismos judiciais disponíveis, à luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Argumenta que, “como mais uma forma de expressão do prestígio que detém o magistrado, na condução da marcha processual, mostra-se plenamente viável cooperar com as partes, a fim de possibilitar a integral satisfação do crédito, determinando-se a realização de diligências junto aos sistemas disponíveis ao Juízo”. Cita precedente do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Pontua que, nos termos do art. 439, I, do CPC, o juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo e jurisdição, as certidões necessárias à prova das alegações das partes. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a “realização de diligências de busca de bens por intermédio dos sistemas SisBaJud com reiteração automática (teimosinha), RenaJud, e-RiDF e InFojud”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Ausente preparo, por força da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 166260566 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema Sisbajub (na modalidade de reiteração automática), Renajud, Infojud e E-RIDF, a fim de obter informações atualizadas sobre ativos financeiros, veículos e outros bens em nome do executado, sob o argumento de que teria transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde a última pesquisa. O d. magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 168630255), in verbis: Defiro o pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD bem como a expedição de certidão de crédito. Proceda-se às diligências necessárias. Indefiro o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud e Eridf. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento (ID 32366893). Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 29/1/2019 (ID 28126489) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (Bacenjud – ID 32265981 e Renajud – ID 32266012), muito embora não se tenha obtido sucesso na satisfação da dívida exequenda. Ato contínuo, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, e os autos, provisoriamente arquivados (decisão ao ID 32366893). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos foram suspensos, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. Nota-se, ademais, que, conforme reconhecido pelo Juízo de origem (ID 164442926), o prazo da prescrição intercorrente, em relação à cobrança de honorários advocatícios pela Defensoria Pública (ora recorrente), findar-se-á somente em 15/4/2025, consoante exegese do art. 25, inciso II, da Lei no 8.906/94, do enunciado n. 150 da Súmula do STF e do art. 206-A do Código Civil. Assim, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Além disso, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora